Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600228-52.2020.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. INDÍCIOS DE FRACIONAMENTO DAS DOAÇÕES
REALIZADAS MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE, QUE SOMADAS, ESTARIAM EM
DESACORDO COM O ARTIGO 21, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS.
ORIGEM DAS DOAÇÕES IDENTIFICADAS PELOS COMPROVANTES DE
DEPÓSITOS. AFASTADA A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES
AO TESOURO NACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ARTIGO 47, I, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. GASTOS
IRREGULARES COM COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO EM
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. ART.35, §11º,
C/C ART. 60, §5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADES QUE
ANALISADAS CONJUNTAMENTE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. O descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha
impede a fiscalização contemporânea da arrecadação dos recursos durante a
campanha eleitoral, podendo ensejar a desaprovação das contas, nos termos do artigo
47, §7º, da Resolução TSE 23.607/2019.

2. Não configuram recebimento de recursos de origem não identificada depósitos
efetuados em espécie na conta bancária, ainda que consecutivos, efetuados por
diferentes doadores, devidamente identificados, e em montante não superior ao limite
Num. 42711725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917294997600000041687711
Número do documento: 21092917294997600000041687711

de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) (artigo 21, §1º da
Resolução). Afastada a determinação do recolhimento dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional

3. A regularização de erro material na identificação do doador, realizada pelo prestador
de contas antes da sentença, constitui falha formal que enseja aposição de ressalva às
contas.

4. A declaração nas contas de gastos com combustível, sem o devido registro de
cessão ou aluguel dos respectivos veículos, constituiu falha grave e insanável que
enseja a desaprovação das contas. Precedentes deste TRE-PR.

5. Considerando o conjunto de irregularidades remanescentes na prestação de contas,
que representa mais de 65% do total de recursos movimentados, restam
comprometidas sua fidedignid

Inteiro teor:
29/09/2021
Número: 0600228-52.2020.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 17/05/2021
Processo referência: 0600228-52.2020.6.16.0039
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600228-
52.2020.6.16.0039 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Augustinho Parteka
Lopata, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão das irregularidades, em seu conjunto,
comprometerem a regularidade e a confiabilidade das contas, sendo inviável a aplicação dos
princípios da insignificância, proporcionalidade e razoabilidade tendo em vista que as principais
irregularidades identificadas (intempestividades dos envios dos relatórios financeiros e recursos
de origem não identificadas) corresponderem a quase totalidade dos recursos arrecadados.
Outrossim, considerando a existência de recursos de origem não identificadas, determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), por
impossibilidade de se restituir o quantum aos doadores, haja vista seu uso em campanha, nos
termos do art. 21, § 1º e § 3º c.c art. 32, IV, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Augustinho Parteka
Lopata, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, no município de Reserva/PR, desaprovadas em razão de que houve descumprimento quanto
à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral,
em relação às algumas doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019), sendo que o
prestador não apresentou justificativa razoável para as intempestividades dos envios dos
relatórios, cujos valores são expressivos (R$ 3.900,00) e as falhas de grande extensão, já que
correspondem 66 % (sessenta e seis por cento) das receitas financeiras. Soma-se a isso, a
existência de recursos de origem não identificada, realizados por intermédio de depósitos
identificados, com indícios de burla ao art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois o
prestador de contas arrecadou o valor total de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), em
espécie, nos dias 04, 12 e 20 de novembro de 2020. Ainda, irregularidade formal na incorreta
identificação da doação financeira em espécie, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) que teria
sido realizada por Onilde Aparecida Miranda Oliveira ao invés de Maria Jerenchuck Neto, como
consta no SPCE. E por fim, o prestador não procedeu ao registro na prestação de contas, como
receita estimável, do veículo Toyota Hilux, de placas AYE-1534, tornando irregulares os gastos com
combustíveis da ordem de R$ 267,92 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos),
conforme prevê o art. 35, § 11º da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 AUGUSTINHO PARTEKA LOPATA
VEREADOR (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
AUGUSTINHO PARTEKA LOPATA (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42711
725
29/09/2021 17:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.716

RECURSO ELEITORAL 0600228-52.2020.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AUGUSTINHO PARTEKA LOPATA VEREADOR
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRENTE: AUGUSTINHO PARTEKA LOPATA
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. INDÍCIOS DE FRACIONAMENTO DAS DOAÇÕES
REALIZADAS MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE, QUE SOMADAS, ESTARIAM EM
DESACORDO COM O ARTIGO 21, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS.
ORIGEM DAS DOAÇÕES IDENTIFICADAS PELOS COMPROVANTES DE
DEPÓSITOS. AFASTADA A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES
AO TESOURO NACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ARTIGO 47, I, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. GASTOS
IRREGULARES COM COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO EM
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. ART.35, §11º,
C/C ART. 60, §5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADES QUE
ANALISADAS CONJUNTAMENTE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. O descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha
impede a fiscalização contemporânea da arrecadação dos recursos durante a
campanha eleitoral, podendo ensejar a desaprovação das contas, nos termos do artigo
47, §7º, da Resolução TSE 23.607/2019.

2. Não configuram recebimento de recursos de origem não identificada depósitos
efetuados em espécie na conta bancária, ainda que consecutivos, efetuados por
diferentes doadores, devidamente identificados, e em montante não superior ao limite
Num. 42711725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917294997600000041687711
Número do documento: 21092917294997600000041687711

de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) (artigo 21, §1º da
Resolução). Afastada a determinação do recolhimento dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional

3. A regularização de erro material na identificação do doador, realizada pelo prestador
de contas antes da sentença, constitui falha formal que enseja aposição de ressalva às
contas.

4. A declaração nas contas de gastos com combustível, sem o devido registro de
cessão ou aluguel dos respectivos veículos, constituiu falha grave e insanável que
enseja a desaprovação das contas. Precedentes deste TRE-PR.

5. Considerando o conjunto de irregularidades remanescentes na prestação de contas,
que representa mais de 65% do total de recursos movimentados, restam
comprometidas sua fidedignidade e higidez, o que impõe sua desaprovação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de
recolhimento do valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas apresentadas por
AUGUSTINHO PARTEKA LOPATA, relativas às eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador,
pelo MDB, tendo sido eleito com 979 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais),
sendo R$ 1.000,00 (mil reais) relativos a recursos financeiros próprios, R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos
reais) relativos a recursos financeiros de pessoas físicas e R$ 500,00 (quinhentos reais) referentes a doações
estimáveis em dinheiro (ID 34509566).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, indicando as seguintes
irregularidades: a) intempestividade dos envios dos relatórios financeiros; b) utilização de recursos de origem
não identificada; c) identificação incorreta de doação financeira; d) omissão de receita e irregularidade nos
gastos com combustíveis; e) irregularidade formal na individualização de gastos com combustíveis (ID
34511416).

O Juízo da 39ª Zona Eleitoral de Reserva/PR julgou desaprovadas as contas em razão dos
apontamentos referidos (ID 34511866).

Em suas razões recursais (ID 34512416), o recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade da
Num. 42711725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917294997600000041687711
Número do documento: 21092917294997600000041687711

sentença. Quanto ao mérito, alegou, em síntese, que: a) os gastos referentes aos combustíveis foram para o
abastecimento do veículo do próprio candidato, que, por excesso de cautela, resolveu anexar os gastos em sua
prestação de contas; b) o atraso no envio dos relatórios financeiros se trata de mero erro formal c) todas as
doações recebidas foram devidamente declaradas na prestação de contas final, não havendo
comprometimento da fiscalização da Justiça Eleitoral e dos órgãos de controle na prestação de contas; d) o
desconhecimento da necessidade de registro do veículo abastecido, uma vez que o veículo é de sua
propriedade; e) as irregularidades apontadas na sentença são de pequena relevância, devendo ser aplicados
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para se aprovarem as contas. Ao final, requereu o
provimento do recurso, reformando-se a sentença e julgando-se as contas aprovadas, ainda que com
ressalvas, excluindo a determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor recebido à título de doação

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
por entender que as irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade da prestação de contas (ID
35916266).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso eleitoral interposto.

Preliminarmente, o recorrente requereu a declaração de nulidade da sentença, mas limitou-se
a arguir, de forma genérica, que a sentença contém ilegalidades e imparcialidades, sem qualquer fundamento
ou demonstração de prejuízo que pudesse ensejar sua anulação.

Aliás, observa-se que a sentença atacada foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem,
que aplicou regularmente a legislação eleitoral vigente ao caso concreto.

Desta forma, ante a inexistência de fundamentos e de demonstração de prejuízo à parte, não há
que se falar em nulidade da decisão recorrida, pelo que afasto a preliminar arguida.

No tocante ao mérito, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas
contas de campanha e determinou o recolhimento do valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) ao
Tesouro Nacional.

A desaprovação foi fundamentada nas seguintes inconformidades, apontadas no parecer
conclusivo: a) atraso na entrega dos relatórios financeiros; b) recebimento de recursos de origem não
identificada; c) irregularidade na correta identificação do doador e; d) existência de despesas com
combustíveis sem o correspondente gasto com veículo ou termo de cessão de uso.

Passa-se, portanto, à análise individualizada dessas irregularidades:

a) atraso na entrega dos relatórios financeiros:

O artigo 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que os dados referentes às doações
financeiras de campanha devem ser enviados à Justiça Eleitoral no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
contados do recebimento. In verbis:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
Num. 42711725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917294997600000041687711
Número do documento: 21092917294997600000041687711

I – os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

(...)

O parecer técnico conclusivo (ID 34511416) apontou o descumprimento do prazo para a entrega
dos relatórios financeiros de campanha relativos às doações no total de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos
reais), valor que corresponde a 60,93% do total de recursos movimentados durante a campanha, conforme
registrado abaixo:

Com efeito, o recorrente não apresentou qualquer justificativa para o atraso no envio dos
relatórios financeiros apontados pelo setor técnico.

Tal irregularidade possui relevância na medida em que frustra a fiscalização contemporânea dos
recursos arrecadados durante a campanha por partidos, candidatos, Ministério Público e sociedade e pode
levar à desaprovação as contas, a teor do disposto no artigo 47, §7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

In casu, considerando o efetivo envio dos relatórios, ainda que intempestivamente, foi possível a
análise e verificação destas doações pelo órgão técnico ao final, o que poderia ensejar a aprovação das contas
com ressalvas. Contudo, dada sua representatividade e a análise em conjunto com as demais irregularidades
havidas, a falha possui gravidade a impor a desaprovação das contas.

b) recebimento de recursos de origem não identificada:

O parecer conclusivo (ID 34511416) identificou o recebimento de recursos de origem não
identificada e doações realizadas de forma irregular na campanha, em desacordo com o artigo 21 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que regulamenta as doações realizadas em campanha eleitoral. Transcreve-
se:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

Num. 42711725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917294997600000041687711
Número do documento: 21092917294997600000041687711

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que o
doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios da internet,
aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um mesmo
doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas
de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta
Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo, ainda que
identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput
do art. 32 desta Resolução.

Da simples leitura do artigo supracitado constata-se que as doações de valor igual ou superior a
R$ 1.064,10 devem ser realizadas mediante transferência ou cheque cruzado e nominal.

No presente caso, o referido parecer apontou, conforme quadro abaixo, o recebimento de várias
doações efetuadas mediante depósito em espécie que totalizam o valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos
reais). No entanto, em razão de algumas terem sido realizadas no mesmo dia, e com intervalo de poucos
segundos entre elas, o setor técnico concluiu que caracterizavam indícios de fragmentação das doações com o
intuito de ocultar o real doador e de burlar o limite previsto pelo §1º do artigo 21 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Num. 42711725 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917294997600000041687711
Número do documento: 21092917294997600000041687711

O magistrado de primeiro grau, acolhendo a manifestação técnica, entendeu pela presença de
indícios de fracionamento dos valores depositados a inviabilizar a identificação da real origem dos recursos
(doador), bem como que as doações realizadas em espécie, no total de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos
reais), estariam em desacordo com o previsto no referido dispositivo, determinando, portanto, a devolução
desse montante ao Tesouro Nacional.

A despeito de tais argumentos, no presente caso não se caracterizou a fragmentação da doação
ou sua realização de forma sucessiva.

Isso porque, embora haja indícios de fragmentação dos recursos recebidos com a realização
dos depósitos quase simultâneos nas contas, não se pode afirmar que a fraude tenha ocorrido. Da análise dos
documentos juntados na prestação de contas, o que se constata é que os depósitos foram realizados por
pessoas diferentes, devidamente identificadas, e que esses não superam o limite previsto na legislação, não
havendo outras provas em sentido contrário.

O §2º do artigo 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que a vedação de doações
mediante depósito em espécie para valor igual ou superior a R$ 1.064,00, contida no §1º, também se aplica no
caso de doações sucessivas. Entretanto, para sua caracterização, é necessário que sejam realizadas pela
mesma pessoa e no mesmo dia, o que não restou comprovado no caso em apreço.

Sendo assim, não tendo sido suficientemente demonstrada a prática de fraude ou de
fracionamento na doação de recursos à campanha do recorrente, é de se afastar a irregularidade indicada no
item 7.2.1 do parecer conclusivo.

c) irregularidade na correta identificação de doador:

O setor técnico apontou irregularidade na identificação de doação financeira no valor de R$
Num. 42711725 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917294997600000041687711
Número do documento: 21092917294997600000041687711

600,00 (seiscentos reais) que teria sido realizado por ONILDA APARECIDA MIRANDA OLIVEIRA ao invés de
MARIA JERENSHUK NETO, como inicialmente constou no Sistema de Prestações de Contas Eleitorais.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau considerou que a falta de regularização da identificação
do doador configuraria recebimento de recursos de origem não identificada, ensejando a desaprovação das
contas, quando considerada com as demais irregularidades.

Todavia, verifica-se que o recorrente, quando intimado para se manifestar sobre as falhas
apontadas no relatório preliminar, informou que houve um erro formal no cadastramento do doador e anexou o
recibo com a identificação correta da doadora antes mesmo da prolação da sentença.

Conclui-se, portanto, que houve uma mera falha formal que foi devidamente corrigida com a
apresentação do recibo de ID 345117, permitindo a identificação correta da doadora, pelo que tal irregularidade
enseja apenas a aposição de ressalva às contas.

d) existência de despesas com combustíveis sem o correspondente gasto com veículo ou
termo de cessão de uso:

Houve a declaração na prestação de contas de gastos com combustíveis no importe total de R$
267,92 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), sem o devido registro de locação ou
cessão do veículo, em infração ao disposto no art. 35, §11º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado para se manifestar, o candidato alegou que os gastos referentes a combustíveis foram
para abastecimento de seu próprio veículo e que só juntou as despesas por excesso de cautela, apresentando
documento.

Importa observar que, conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do
recorrente, este fato não afasta a obrigação de registro dos valores relativos ao veículo na prestação de contas.
É o que dispõe o artigo 60, §5º da Resolução TSE 23.607/2019, veja-se:

“Art. 60 (...)

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes
quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do
responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para
seu uso pessoal durante a campanha. (...)

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Ressalte-se que tal irregularidade é grave, porquanto o prestador efetuou gastos com
combustível sem comprovar sua efetiva necessidade tampouco sua destinação no contexto da campanha,
comprometendo a fidedignidade das contas.

Num. 42711725 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917294997600000041687711
Número do documento: 21092917294997600000041687711

Nesse sentido, esta Corte recentemente adotou o seguinte entendimento:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada
especificamente para sanar a inconsistência.

2. Configura falha insanável, a ensejar a desaprovação das contas, o candidato declarar gastos com
combustível sem, contudo, registrar a cessão ou o aluguel dos veículos respectivos.

3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº. 23.607/2019.

4. A ausência dos extratos bancários definitivos que contemplem todo o período é falha grave que enseja a
desaprovação das contas, em especial, quando não houver os extratos bancários na base de dados da Justiça
Eleitoral.

5. Recurso parcialmente provido para reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL 0600334-31.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ Relator: Fernando Quadros da
Silva, Publicação DJE: 08/06/2021.) (grifo nosso)

Ademais, ainda que o valor irregular de gasto com combustíveis represente apenas 4,54% do
total de recursos movimentados, neste caso não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para afastar a inconformidade pelo fato de que existem outras irregularidades nas contas.

Em conclusão, verifica-se que as irregularidades que remanescem na prestação de contas,
caracterizadas pelo atraso na entrega dos relatórios financeiros (60,93%) e gastos com combustíveis sem
declaração de veículo (4,54%), diante de sua gravidade e representatividade, comprometem a confiabilidade e
a higidez das contas, pelo que se impõe a manutenção da sua desaprovação.

Por fim, tendo em vista o afastamento da irregularidade relativa ao recebimento de recursos de
origem não identificada (descrita na alínea “b” deste voto), o recurso merece parcial provimento, apenas para
excluir da condenação a determinação de recolhimento do valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)
imposta na sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
AUGUSTINHO PARTEKA LOPATA para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar
da sentença a imposição de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos
reais), mantendo a desaprovação das contas.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Num. 42711725 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917294997600000041687711
Número do documento: 21092917294997600000041687711

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600228-52.2020.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 AUGUSTINHO
PARTEKA LOPATA VEREADOR, AUGUSTINHO PARTEKA LOPATA - Advogados do(a)
RECORRENTE: EDINEI STEGER RINALDI - PR92729, WELLINGTON MAIKON FERREIRA -
PR76886 - RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.09.2021.

Num. 42711725 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917294997600000041687711
Número do documento: 21092917294997600000041687711